Tribunal: TJDFT
Processo: 0038119-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E CAUTELARES JULGADAS SIMULTANEAMENTE. RECURSOS IDÊNTICOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA QUE REPRODUZ ARGUMENTOS CITADOS EM PRECEDENTES SEM A ESTRITA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, 1o, DO CPC. NULIDADE DO JULGADO.

1. Havendo recursos de apelação idênticos contra sentença una que, reunindo os feitos, analisou as demandas conjuntamente, deve-se conhecer apenas da primeira apelação interposta, por observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. O novo Código de Processo Civil não considera fundamentada a decisão que se limita em reproduzir ou parafrasear dispositivo de lei, sem explicar sua relação com a causa, ou invoca precedentes sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos – art. 489, § 1o, incisos I e V do CPC.

3. Caso concreto em que se verifica que os fundamentos que motivaram a sentença de extinção do processo, sem apreciação do mérito, limitaram-se na reprodução literal de argumentos apresentados em acórdão, reproduzindo matéria fática que não encontra ressonância no contexto dos autos.

4. Reconhece-se a nulidade da sentença, diante da fragilidade de sua fundamentação, com base no art. 489, § 1o, incisos I e V do CPC, e no art. 83, X, da Constituição Federal.

5. Recursos dos réus interpostos nas ações cautelares não conhecidos. Recurso dos autores e do assistente litisconsorcial na ação anulatória conhecidos. Preliminar acolhida. Nulidade da sentença reconhecida.